Tribunal: TJMT
Processo: 1029425-38.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029425-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Execução Penal, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA - CPF: 066.010.001-08 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
PEDIDO DE
PROGRESSÃO DE REGIME –
REJEIÇÃO
–
ESTUDO PSICOSSOCIAL PENDENTE
–
INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE PISO
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA
.

“Estando o processo executivo de pena aguardando a realização do estudo psicossocial e posterior análise do juízo para a concessão da progressão de regime, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito. Se o juiz da execução não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.”
(TJ-MT 10113796920228110000 MT, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2022) (destaquei)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Pablo Diego Silveira Ferreira
, face à demora na apreciação do pedido de progressão de regime, nos autos do Processo de Execução de Pena n. 2000006-802020.811.0004.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal, em virtude da inércia do juiz de piso em conceder progressão de regime para o paciente, que desde a data de 05/10/2024 preencheu os requisitos necessários para o benefício.

Pede
a concessão da ordem
, para que seja determinada a concessão de regime semiaberto ao paciente.

Subsidiariamente, requer a concessão da ordem, através de medida liminar, para que seja determinado que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o magistrado de piso, profira decisão acerca do pedido de concessão de regime semiaberto,

já apresentado nos autos do executivo de pena.

A liminar foi
concedida em parte, apenas
determinando a expedição de ofício à autoridade competente, para que proceda à análise do pedido vindicado pelo paciente quanto à progressão de regime
.
(Id.
247093663
)

O juízo a quo apresentou informações pertinentes. (Id.
249579157
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
251022158
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,

o
impetrante sustenta constrangimento ilegal, em virtude da inércia do juiz de piso em conceder progressão de regime para o paciente, que desde a data de 05/10/2024 preencheu os requisitos necessários para o benefício.

Pede
a concessão da ordem
, para que seja determinada a concessão de regime semiaberto ao paciente.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o juízo apontado como coator prestou as seguintes informações (Id. 249579157), in
verbis:

“[...]
O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta o preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime, no dia 05/10/2024.

Não obstante, o direito em tela requer o implemento, também, do critério subjetivo, atinente ao comportamento do recuperando perante a execução penal em curso.

Nesse sentido, em relação ao mérito subjetivo, as peculiaridades constantes nos autos indicam que o único elemento apresentado até agora – atestado de comportamento carcerário – se mostra insuficiente à análise acerca do efetivo preenchimento, ou não, de tal critério.

Isso, pois, além de registrar condenação pela prática de crime equiparado a hediondo, após ser progredido de regime em momento anterior, o recuperando se envolveu em novos delitos, os quais, inclusive, ensejaram o seu retorno ao cárcere.

Frisa-se, a progressão de regime requer o preenchimento inconteste dos requisitos legais, o que, neste momento, não se verifica nos autos.

Assim, deixo de conceder, ao menor por ora, a progressão de regime, em face do inadimplemento do requisito subjetivo, e, desde já, determino a submissão do recuperando a estudo psicossocial. [...]”

É cediço que, a

progressão de regime

será concedida ao Condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, consoante o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

No caso, observa-se que embora o paciente tenha
preenchido o requisito objetivo, atinente à progressão de regime, em 05/10/2024, não há elementos suficientes a evidenciar o cumprimento do requisito subjetivo, eis que falta a conclusão do estudo psicossocial, posteriormente a manifestação do Ministério Público, e por fim a conclusão pelo juízo de piso.

Com efeito, correta a manifestação do juízo ao indeferir o pedido, pois necessário aguardar o cumprimento das diligências solicitadas, razão pela qual fica superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo injustificado na análise do pedido de progressão de regime, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito.

Portanto, considerando que inexiste pronunciamento judicial de primeira instância acerca do pedido de progressão de regime, não cabe a esta Corte conceder o benefício requerido, posto que configuraria clara supressão de instância.

A propósito, a análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC N.U 1005251-96.2023.8.11.0000).

Sobre o assunto, vejamos ainda os seguintes julgados:

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011379-69.2022.8.11. 0000 IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO PACIENTE: VAGNER ARRUDA E SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ EMENTA HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO – INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – PENDÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA AFERIR A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO QUANTO À MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA.
Estando o processo executivo de pena aguardando a realização do estudo psicossocial e posterior análise do juízo para a concessão da progressão de regime, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito. Se o juiz da execução não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

(TJ-MT 10113796920228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2022) (destaquei)

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL –
ALEGAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA DECISÃO – PROCESSO AGUARDANDO RETORNO DO EXAME PSICOSSOCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO – CARACTERIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO PERMITE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA A EVOLUÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO TRIBUNAL
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE COM URGÊNCIA. Tratando-se de remédio constitucional que objetiva resguardar a liberdade ambulatorial, o habeas corpus é admissível quando os fatos aduzidos não dependem do exame do conjunto probatório. In casu, a análise da possibilidade ou não de progressão de regime do paciente, depende do cumprimento dos ritos exigidos em lei, estando atualmente os autos aguardando o retorno do exame psicossocial para, então, analisar a possibilidade, ou não, da concessão da progressão de regime, não havendo assim, falar em excesso de prazo. Diante da impossibilidade de o paciente aguardar indefinidamente a análise de sua progressão de regime e, se tratar de caso urgente, impõe-se a concessão parcial da ordem, determinando-se a análise do aludido pleito pelo magistrado competente com a urgência que o caso requer.

(TJ-MT - HC: 10189950320198110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2020) (destaquei)

Ainda, igualmente manifestou a Procuradoria, vejamos:

“[...]
Diante do informado, observa-se que o Juiz Singular, embora tenha constatado o cumprimento do critério
objetivo
para a progressão de pena, registrou que não foi preenchido do requisito
subjetivo
e, por isso, determinou rapidamente a submissão do paciente ao estudo psicossocial para a averiguação do preenchimento ou não do mencionado requisito, e, após manifestação do Ministério Público, e, por fim, o encaminhamento dos autos conclusos para decisão acerca do pedido de progressão regimental.

Como visto, o Magistrado de Piso ainda não verificou o
preenchimento do requisito subjetivo
por parte do paciente e esse pressuposto é indispensável para a análise do pedido de progressão, mormente quando se trata de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), e, também considerando que o paciente, em momento anterior já havia progredido de regime, porém em razão do envolvimento em outros delitos, foi novamente recolhido ao cárcere, como bem pontuado na decisão que apreciou o pedido de progressão.

[...]

No caso em tela, mesmo tendo a defesa acostado aos autos o atestado de bom comportamento carcerário, o Magistrado determinou submissão do paciente ao estudo psicossocial, o qual ainda não foi aportado aos autos, e, além disso, ainda deve haver a manifestação do Ministério Público sobre o feito.

De mais a mais, tratando-se de pedido de progressão, o qual ainda não foi analisado pelo Magistrado de primeiro grau, não cabe aos Juízes de 2ª instância decidirem sobre o pedido, sob pena de incorrer em supressão de instância.[...]”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024